Tribunal: TJDFT
Processo: 0027031-80.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MP. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. 1. Inviável condenar alguém pelo crime de estelionato quando não há comprovação robusta acerca da autoria.

2. 2. O reconhecimento informal e exclusivamente inquisitorial não configura prova capaz de embasar condenação quando ausentes outros indicativos de autoria.

3. 3. Diante da razoável dúvida quanto à autoria do réu, a fragilizar um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de prova, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do “in dubio pro reo”.

4. 4. Recurso conhecido e não provido.